Tribunal: TJDFT
Processo: 0711576-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FRAUDE. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A autora foi vítima de transações fraudulentas via PIX, uma das quais resultou em transferência de crédito de R$52.000,00 em favor da recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: (i) definir se a apelante agiu de boa-fé ao receber os valores oriundos de fraude; (ii) se é possível afastar o dever de restituição do montante por quem o recebeu indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a fraude em face à autora nas transações via PIX, era ônus do réu demonstrar a boa-fé no recebimento e como fato desconstitutivo do direito do requerente, encargo processual do qual não se desincumbiu.
4. Em razão da ilicitude da transferência, nos termos do artigo 876 do Código Civil, a quantia recebida de forma indevida deve ser restituída, sob pena de enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: "Aquele que recebe valor indevido em sua conta bancária deve restituí-lo, independentemente da origem do equívoco, sob pena de enriquecimento sem causa".

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 876 e 884; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Acórdão 1729766, 0731553-83.2022.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 13.07.2023; TJ-DF, Acórdão 2007967, 0737222-20.2022.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 04.06.2025.